Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-09.2021.8.11.0080
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000945-09.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AREU KANDINHOKO KALAPALO - CPF: 041.960.201-19 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGOCÍO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do contrato de empréstimo consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AREU KANDINHOKO KALAPALO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo apelante contra o BANCO CETELEM S.A., considerando ter a parte/ré/apelada apresentado, juntamente com a contestação, os instrumentos dos “contratos devidamente assinados, a não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu”, sendo possível, inclusive, “perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração com a assinatura presente nos contratos apresentados na contestação”, e além disso “verifica-se que o documento de identidade civil apresentado à instituição financeira é o mesmo juntado à inicial”, concluiu que “o contrato de adesão assinado pela parte autora contém a assinatura e rubrica da requerente nas folhas, o que demonstra que efetivamente anuiu com todas as cláusulas e condições”, e que, portanto, restou “devidamente comprovada a validade do negócio jurídico entabulado”, pelo que julgou o pedido improcedente, condenando “a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”, fixou “em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão gratuidade de justiça deferida” (cf. Id. nº 123018430).

O autor/apelante desmente a afirmação sentencial de que o Banco comprovou documentalmente a contratação, afirmando que, na verdade, “em momento algum a parte juntou contrato (...), não fora juntado nenhum documento hábil para demonstrar que a parte manifestou interesse em pactuar a relação jurídica, porém, mesmo assim, de forma equivocada, o juiz a quo validou a relação jurídica”, e indaga como pôde o juiz “afirmar que as provas anexadas no processo foi suficiente para considerar válido o mútuo se ao menos o contrato foi anexado nos autos?”.

Assim, como não houve prova da contratação (Contrato nº 97-819382893/16), reafirma o cabimento da restituição em dobro os valores cobrados indevidamente (CDC, art. 42), bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora “pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico aqui discutido”, e, por consequência, seja o réu condenando a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, com juros de mora desde o evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 123018433).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 123018438, o Banco/réu dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

AREU KANDINHOKO KALAPALO
ajuizou ação anulatória de contrato bancário c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face de
BANCO CETELEM S.A.
, alegando não possuir empréstimos consignados registrados em nome da instituição financeira ré e que, a despeito disso, vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária em razão desses empréstimos nunca realizados pela parte autora. Aduz que desconhece tais débitos, eis que nunca teve qualquer relação negocial com a ré.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, regularidade da contratação, que a parte autora se beneficiou do valor do empréstimo, exercício regular do direito, cobrança de valor devido, inexistência de dano material, inexistência de dano moral e, por fim, alegou que a parte autora está praticando litigância de má-fé, pois
"litiga de modo desarrazoado, incoerente, insolente e ilógico em aforar uma demanda para cada contrato ou detalhe diferente entre as demandas, como se já não houvesse volume abissal de processos em tramitação nos foros"
. Juntou documentos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP).

Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC.

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996).

Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789).

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Os motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo.

Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento jurisdicional.

Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual.

A petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.

No mérito, o pedido é
IMPROCEDENTE
.

Trata-se de pedido de anulação de contrato bancário c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que alega a parte autora desconhecer a dívida detalhada nos autos, bem como ressalta que jamais teve qualquer relação negocial com a empresa ré.

A relação entre os litigantes é notadamente de consumo (usuário/correntista pessoa física e instituição bancária). Verifica-se, no caso em tela, a hipossuficiência técnica do consumidor no que tange à produção probatória, sobretudo em se tratando de serviço bancário, em que os registros de operações são armazenados e mantidos pelo banco.

Veja-se a propósito a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, é o caso de inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, com a inversão do ônus da prova, caberia a requerida, a comprovação da existência da contratação e a validade da cobrança do débito bancário.

E assim o fez.

Na espécie, a parte ré apresentou, na contestação, contratos devidamente assinados, a não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu.

Inclusive, é possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração com a assinatura presente nos contratos apresentados na contestação.

Além disso, verifica-se que o documento de identidade civil apresentado à instituição financeira é o mesmo juntado à inicial.

Com efeito, o contrato de adesão assinado pela parte autora contém a assinatura e rubrica da requerente nas folhas, o que demonstra que efetivamente anuiu com todas as cláusulas e condições.

Assim, verifico que foi devidamente comprovada a validade do negócio jurídico entabulado.

Ante a documentação juntada e as alegações das partes, restou incontroverso nos autos a contratação junto à instituição ré, com autorização expressa para a reserva de margem consignável.

Além disso, não assiste razão a alegação da parte autora de que desconhece o negócio jurídico em questão, uma vez que, após receber a quantia mutuada, permaneceu inerte por longo período, conduta que contradiz suas alegações.

Vale lembrar que o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico do consumidor a informação “adequada e clara”, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.

Desse modo, não pode a parte autora se eximir das obrigações que livremente assumiu, não havendo se falar em declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, bem como de indenização por danos morais.

Em casos análogos, assim entendeu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.3- Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.4-In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.

(N.U 1013264-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL AFASTADO-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.

4-In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.

(N.U 1054514-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”

Desta feita, estando comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, regular foi (e é) a cobrança da dívida bancária detalhada nos autos, sendo de rigor o não acolhimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão gratuidade de justiça deferida.

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram a
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
(Id. 12301829), sendo o contrato assinado por duas testemunhas, (já que foi colhida a digital do autor no contrato), uma delas, Wanakagu Kalapalo, filho do contratante/autor/apelante (Id. 123018429- pag. 5-7); e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação para desconto em folha de pagamento e, ainda, os documentos “Documento de Crédito – TED, no valor de R$ 1.086,80 (Id. 123018419) e o “Extrato de Pagamento – Detalhamento de Crédito” (Id. 123048429 – pag. 9), não se admitindo desconhecimento quanto origem da negociação, de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 2021, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2016, ou seja, cerca de 4 anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

Outrossim, o “Documento de Crédito – TED” (Id. 123018419), comprova a transferência de valores, já na referida guia, constam os dados do apelante, inclusive contendo data e horário da transação e, buscando desconstituir a prova apresentada pelo Banco, bastava que o autor/apelante apresentasse o extrato bancário de sua conta corrente para comprovar a inexistência de tal crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022